Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INTERPOSIÇÃO PELO MP. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (1) o cabimento do recurso pelo Ministério Público; (2) a possibilidade de realização de audiência de custódia no cumprimento de sentença de alimentos rito da prisão civil.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para assegurar que o preso de alimentos participe da audiência de custódia nos termos da Resolução n. 562/2024 do CNJ, que alterou a Resolução n. 213/2015.
3.1. O agravo foi interposto contra a decisão que decretou a prisão civil do alimentante e no bojo de cumprimento de sentença, sem que se tenha notícia até o momento acerca do cumprimento do respectivo mandado
3.2. Não houve pronunciamento judicial sobre o encaminhamento do devedor à audiência de custódia caso fosse preso, logo haveria julgamento per saltum caso essa questão fosse apreciada por este Turma neste momento. E na eventualidade do sucesso no cumprimento da medida coercitiva, caberá à autoridade policial cumprir o comando da resolução do CNJ e desta Corte, independentemente de ordem judicial, porque, na qualidade de polícia judiciária, subordina-se igualmente à respectiva normatização.
3.3. No caso de eventual descumprimento, o remédio cabível seria o habeas corpus e não o agravo de instrumento, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas contra à autoridade pública responsável pelo cumprimento da prisão.
3.4. Não há interesse recursal do parquet na interposição deste recurso, seja porque não houve pronunciamento judicial, seja porque o mandado de prisão não foi cumprido, seja porque a apresentação do preso ao Juiz da audiência de custódia deve ser efetuada de ofício. E eventual inobservância do dever de apresentação do preso ao Juiz Competente poderá ensejar na interposição de habeas corpus, quando poderá será ordenada a apresentação do preso ao respectivo julgador para a verificação das condições do detido na forma do ato normativo.
IV. Dispositivo
4. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida.
Teses de julgamento: Incabível agravo de instrumento cuja controvérsia sustentada pelo agravante não foi objeto de pronunciamento judicial.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 13, Res n. 562/2024, CNJ.